Tribunal: TJPA
Processo: 0003631-57.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003631-57.2019.8.14.0086

APELANTE: HANAX BARROSO LIMA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003631-57.2019.8.14.0086

ORIGEM: COMARCA DE JURUTI – PA

APELANTE: HANAX BARROSO LIMA DE MELO

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA-PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARROMBAMENTO DE PORTA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO ESPONTANEA.
PRECEDENTES DO STJ.

REDIMENSIONAMENTO DE PENA.
EXCLUSÃO DE VETORIAL NEGATIVADA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO
.
REDUÇÃO DO APENAMENTO. MINIMO LEGAL ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE.
PRECEDENTES DO TJPA E DO STF.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003631-57.2019.8.14.0086

ORIGEM: COMARCA DE JURUTI – PA

APELANTE: HANAX BARROSO LIMA DE MELO

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA-PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
HANAX BARROSO LIMA DE MELO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Juruti – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal (id nº.

4433672 - Pág. 9 –12).

Consta na denúncia (id nº. 4433665), em resumo, que, no dia 02 de maio de 2019, por volta das 15h, na Trav. São Francisco, Bairro São Marcos, no município de Juruti-PA, o recorrente teria entrado nas dependências da torre de transmissão pertencente à empresa “
Conecta Amazônia Telecom”
, de lá, subtraído, mediante rompimento de uma cerca que guarnecia o local, 01 (uma) bateria, marca
Moura
, 150 amperes e, ainda, 01 (um) inversor de energia, marca
Unitron
,
iVolt
400, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 155, §4º, inciso I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o seguinte: i) o decote da qualificadora prevista no inciso I, §4º, do art. 155 do CP; ii) o reconhecimento de furto privilegiado; e o iii) redimensionamento da pena para fins de redução ao seu mínimo legal (id nº.

4433674).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo, a fim de que seja concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (id nº. 4433676).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento parcial do recurso para que seja decotada a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (id nº.

4433679).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, no que diz respeito à tese de afastamento da qualificadora prevista no inciso I, §4º, do art. 155 do CP, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que o rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A meu ver, a confissão espontânea do recorrente é capaz de suprir a ausência do exame pericial nos autos, afinal, durante seu interrogatório (id nº.

4434814/id nº. 4434916), narrou com riqueza de detalhes como obteve acesso ao local do crime, retirando uma peça da porta para que pudesse ingressar na propriedade da empresa ofendida e, de lá, subtrair os bens descritos no auto de apreensão (id nº. 4433663 - Pág. 19), de modo que subsistem elementos de prova aptos a justificar a incidência da qualificadora em questão.

Por outro lado, no que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao referido crime, entendo que assiste razão ao recorrente.

Noto que, na dosimetria basilar, o Juízo singular não se utilizou da melhor técnica para fundamentar a majoração da pena.

Em um primeiro momento, considerou negativa a vetorial relativa à personalidade do recorrente, ao argumento de que sua vida seguiria a linha de pequenos delitos,

sem apontar quais elementos nos autos o levaram a tal conclusão, o que representa medida manifestamente contrária à jurisprudência desta Corte que, inclusive, já sumulou entendimento no sentido de que a
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
[1]
.

Ademais, é sabido que, segundo a Terceira Seção do STJ,
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
[2]
.

Portanto, a vetorial em apreço deve ser reputada como neutra.

Quanto aos motivos, circunstâncias e consequências, constato que o Juízo de origem valorou tais fatores como se fossem apenas uma única vetorial, sem nenhuma justificativa aparente, o que demanda necessária correção.

Extraio da fundamentação que, em verdade, foram negativamente valoradas as consequências do delito, uma vez que há expressa menção ao prejuízo causado à coletividade em razão da conduta delitiva, evidenciado pelo comprometimento dos serviços de internet prestados pela empresa ofendida, não havendo exposição de razões acerca das demais vetoriais indevidamente englobadas pelo julgador no cálculo da dosimetria, o que leva à conclusão de que a redução da pena base é de rigor.

Ademais, deve ser aplicado ao caso a benesse prevista no art. 155, § 2º
[3]
, do Código Penal, haja vista estarem presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que

o recorrente ostenta a condição de réu primário e é de pequeno valor a coisa furtada (um frasco de perfume avaliado em R$ 80,00) e, ainda, por ser este um direito subjetivo, consoante precedente firmado pelo STJ
[4]
.

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida para neutralizar a vetorial da personalidade no cálculo da pena base e, ainda, aplicar a redução do apenamento à razão de 1/3 (um terço), nos termos do art. 155, §2º, do CP,
fixando a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 08 (cinco) meses de reclusão

e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à inexistência de causas agravantes e majorantes a considerar na dosimetria.

A pena de multa deve ser fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada, o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do art.33, §2º,
c
[5]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[6]
do art. 44 do CP e, ainda, sendo a pena privativa de liberdade do recorrente superior a 01 (um) ano, substituo o referido apenamento por duas restritivas de direitos, quais sejam, i) a
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à comunidade, além do resgate da autoestima e do sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º
[7]
do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e ii) a
prestação pecuniária
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato a ser pago pelo apelante à vítima
, nos termos do art. 46
[8]
do CP.

Prejudicada a análise de cabimento da suspensão condicional da pena (art.77, III
[9]
, CP).

Imperiosa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante, especialmente diante da modificação do regime inicial de cumprimento pena, medida esta que, registro, coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[10]
, segundo a qual, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, o que implicaria em excesso de execução.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
HANAX BARROSO LIMA DE MELO
, brasileiro, natural de Juruti-PA, solteiro, nascido em 20/02/1993, filho de Raimundo Bentes de Melo e de Verginia Barroso de Melo, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubistheck, Bairro Palmeiras, Juruti – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[11]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do ora apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[12]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
i
)
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para
01 (um) ano e 08 (cinco) meses de reclusão

e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
;
ii)

alterar o regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto;
iii)

converter a pena privativa de liberdade do apelante em duas restritivas de direitos
, conforme os termos supramencionados; e iv)
revogar a prisão preventiva do recorrente
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA – Data de Aprovação – 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. 3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. 4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada. 5. In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9º, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado. 6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial "antecedentes criminais", o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 7. Embargos de divergência providos, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo regimental do réu e, por consequência, conhecer de seu agravo e dar provimento a seu recurso especial, reduzindo, as penas impostas ao recorrente na proporção do aumento indevidamente atribuído ao vetor "personalidade", na primeira fase da dosimetria. (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

[3]
Art. 155 [...] § 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

[4]
STJ, HC 583.023/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020.

[5]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[7]
Art.44 (...) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[8]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (
...
) § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

[9]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[10]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[11]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[12]

STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 02/08/2022